Tribunal: STF
Processo: Rcl 5506
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ACO Nº 347. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO QUE NÃO AFETOU O SEGUIMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO DISPUTA DE POSSE OU PROPRIEDADE ENTRE PARTICULARES NAS ZONAS A SEREM DEMARCADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Reclamação é instrumento legal destinado unicamente a fazer cessar afronta à decisão do Supremo Tribunal federal ou usurpação de sua competência.



    2. O objeto da Ação Cível Originária nº 347 “é tão-somente a demarcação dos limites territoriais dos Estados da Bahia, de Goiás e do Tocantins, não se estendendo à posse ou propriedade de particulares nas zonas a serem demarcadas” (Decisão do Min. Eros Grau na ACO nº 347, publicada em 27 de abril de 2005, fls. 1.115/1.117).



    3. As ações possessórias envolvendo direito de particulares não foram suspensas pela decisão liminar na ACO nº 347, mercê da expressa ressalva contida no decisum. Precedente (Rcl 3471 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-01 PP-00171).



    4. In casu, o Agravante pretende rescindir sentença já transitada em julgado, que deu provimento a ação possessória proposta por um particular em face de outro, sob a escusa de que o Juízo reclamado deveria ter determinado a suspensão do feito.



    5. Os argumentos relativos à falta de intimação postal e à restrição probatória não podem ser conhecidos.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.